Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.
I - Indeferido o pedido de reparação por danos morais pelo Juízo de origem, não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de redução de valores.
II - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, pela confissão judicial, corroborada pelas palavras da vítima e da irmã do réu, a condenação é medida que se impõe.
III - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
IV - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
V - Se a vítima afirma em Juízo que não sentiu medo algum das palavras do réu, o que é confirmado pelas declarações da informante, que asseverou que dias depois eles reataram a relação, inviável a condenação pelo crime de ameaça.
VI - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.